Tribunal: TJSP
Processo: 2019447-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o incidente. Inconformismo dos sócios da pessoa jurídica. Acolhimento. Ausência de comprovação da existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de personalidade ou confusão patrimonial, mediante a prática de fraude. Exegese do art. 50 do CC. Hipótese de mera ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o incidente. Inconformismo dos sócios da pessoa jurídica. Acolhimento. Ausência de comprovação da existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de personalidade ou confusão patrimonial, mediante a prática de fraude. Exegese do art. 50 do CC. Hipótese de mera ausência de bens penhoráveis. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019447-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes FREDERICO
SPINDOLA RODRIGUES JÚNIOR e MARÍLIA DO REGO SPINDOLA RODRIGUES, é
agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), VITO GUGLIELMI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019447-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10862
2
Agravo de Instrumento no 2019447-42.2020.8.26.0000
Agravantes
: Frederico Spindola Rodrigues Júnior e outro
Advogado
: Marcelo Hygino da Cunha
Agravado
: Bradesco Saúde S/A
Advogados
: Walter Roberto Lodi Hee e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 10862
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da
personalidade
jurídica.
Decisão
que
acolheu
o
incidente.
Inconformismo dos sócios da pessoa jurídica. Acolhimento. Ausência
de comprovação da existência de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de personalidade ou confusão patrimonial,
mediante a prática de fraude. Exegese do art. 50 do CC. Hipótese de
mera ausência de bens penhoráveis. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO
SPINDOLA RODRIGUES JÚNIOR e MARÍLIA DO REGO SPINDOLA RODRIGUES
contra a r. decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, interposto
por BRADESCO SAÚDE S/A (Proc. no 0006248-77.2018.8.26.0704), acolheu o pedido do
exequente e entendeu estarem presentes os requisitos para desconsiderar a personalidade
jurídica da empresa SPINDOLA RODRIGUES LTDA, determinando a inclusão no polo
passivo do processo principal os sócios Frederico Spindola Rodrigues Junior e Marilia do
Rego Spindola Rodrigues.
Inconformados, sustentam os agravantes que não estão presentes
os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. Aduzem que a mera
demonstração de insolvência na pessoa jurídica, ou ainda, sua dissolução irregular, por si só,
não configuram desvio de finalidade e, portanto, não estariam preenchidos os requisitos para
acolhimento do pedido. Pugnam pela reforma.
Contraminuta (fls. 18/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019447-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10862
3
É o relatório.
O recurso deve ser acolhido.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica está
expressamente disposta no artigo 50 do Código Civil, nos seguintes termos: “em caso de
abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso” (Redação dada
pela Lei 13.874/2019).
E, conforme o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil,
“nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da
personalidade jurídica previstos no CC 50 (desvio de finalidade social ou confusão
patrimonial)”.
A sociedade distingue-se dos membros que a compõem; tem
personalidade jurídica distinta destes. Admite-se, é certo, o afastamento dessa regra, que não é
absoluta, em prol da função social do direito, que não pode prestigiar a utilização abusiva de
seus institutos, quando a pessoa jurídica for empregada de maneira imprópria para a prática de
ato ilícito, com gestão abusiva ou fraudulenta de seus administradores, ou com confusão de
seu patrimônio com o de seus sócios.
Assim, observa-se que a desconstituição da personalidade
jurídica é medida excepcional, que somente deve ser deferida quando demonstrados os
requisitos legais.
A exequente, não encontrando bens penhoráveis da empresa
executada, requereu a desconsideração da personalidade jurídica desta alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019447-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10862
4
irregularidade do encerramento das atividades e dissipação de patrimônio empresarial,
aduzindo ainda a aplicabilidade da Teoria Menor (artigo 28, § 5o, do CDC/15).
Primeiramente, não há que se falar em aplicação da Teoria
Menor na hipótese, posto que a exequente não pode ser classificada como consumidora, e o
regramento citado dispõe expressamente que “poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores”, não sendo a Bradesco Saúde S/A consumidora na relação
jurídica estabelecida entre as partes.
Na hipótese, o incidente deve ser rejeitado, posto que a
insolvência da sociedade, que ocorre quando os seus recursos são insuficientes para responder
pelas obrigações assumidas, não enseja, por si só, a desconsideração da pessoa jurídica, sendo
necessário existir nos autos prova efetiva da conduta faltosa dos sócios, o que não foi
comprovado.
No presente caso, não há elementos que comprovem os
requisitos para a desconsideração, tendo a exequente a requerido, em suma, por não encontrar
bens e pela não localização na empresa no endereço indicado na Junta Comercial.
Hipótese, como a não localização de bens penhoráveis da
empresa executada, analisada isoladamente, por si, não caracteriza gestão abusiva ou
fraudulenta por seus administradores e nem confusão do seu patrimônio com o de seus sócios,
sendo necessário se demonstrar, cabalmente, a administração fraudulenta da empresa
devedora de modo a leva-la à insolvência ou encerramento irregular, sendo que, na hipótese, a
devedora sequer foi indevidamente encerrada, encontrando-se ativa perante o CNPJ e a Junta
Comercial (fls. 05/07).
Quanto ao endereço da empresa, tem-se que a sua não
localização não indica fraude ou encerramento irregular, não preenchendo os requisitos de
abuso da personalidade jurídica como o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos
termos do artigo 50 do Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019447-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10862
5
Dessa maneira, não estão presentes os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO
DA TEORIA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO
DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Em se tratando de relações jurídicas de natureza civil
empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria
maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de
elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de
mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios
em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a
demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa
jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). A
mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular
das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3.
Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos requisitos
previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da
personalidade jurídica. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt
no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017).
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART.
544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM
- AÇÃO MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. INSURGÊNCIA DO AUTOR/AGRAVADO.
1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019447-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10862
6
agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ:
"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2.
Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, para autorizar
a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim
de alcançar os bens de seus sócios, afigura-se imprescindível a
demonstração de preenchimento de algum dos requisitos elencados no art.
50 do CC - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial -, não se revelando a inexistência de
bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular fundamento suficiente
para tanto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg nos
EDcl no AREsp 563.649/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
AGRAVANTE.
1.
A
teoria
da
desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no
art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da
sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de
confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou
eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a
desconsideração da personalidade jurídica. Incidência da Súmula no 83 do
STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1193925/RJ, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe
30/05/2018).
E ainda nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça sobre o assunto:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA.
INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL
ABUSO
DE
SUA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
OU
DE
SUA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019447-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10862
7
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CASO, ADEMAIS, EM QUE APENAS NÃO SE
LOCALIZOU,
ATÉ
O MOMENTO, PATRIMÔNIO PRÓPRIO DA
EXECUTADA,
PASSÍVEL
DE
CONSTRIÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA,
OUTROSSIM, DE QUE OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO SEJAM
COMPOSTAS PELAS MESMAS PESSOAS FÍSICAS DOS SÓCIOS DA
EXECUTADA NÃO FAZ PRESUMIR PELO ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA, PELA CONFUSÃO PATRIMONIAL, OU PELO VÍNCULO
SUCESSÓRIO ENTRE ELAS. MERA ILAÇÃO SUBJETIVA DA PARTE
EXEQUENTE, CARENTE DE MAIOR COMPROVAÇÃO. DECISÃO
REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2209542-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que não acolheu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica Associação de moradores
Condenação, nos autos de origem, ao pagamento de indenização por dano
moral por protesto indevido
Associação que encerrou as atividades

Aplicação do art. 50 do Código Civil - Pretensão à reforma
Não
acolhimento
Simples insolvência e extinção ou encerramento por
liquidação voluntária da pessoa jurídica, que não são suficientes para
autorizar a desconsideração da personalidade jurídica - Necessidade de
demonstração "quantum satis" da existência de abuso da personalidade
jurídica ou fraude
Inteligência do art. 50, do CC - Ausência de
comprovação bastante da existência de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de personalidade ou confusão patrimonial,
mediante a prática de fraude
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2210972-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios
Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro:
15/09/2020).
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE
PARCIALMENTE
ACOLHIDO
PELO
JUÍZO
ORIGINÁRIO.
INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
PROVA DE EVENTUAL ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EXECUTADA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL
NÃO VERIFICADOS. CASO EM QUE APENAS NÃO SE LOCALIZOU, ATÉ
O MOMENTO, PATRIMÔNIO PRÓPRIO DA EXECUTADA, PASSÍVEL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019447-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10862
8
CONSTRIÇÃO. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO
ESGOTADAS. CIRCUNSTÂNCIA, OUTROSSIM, DE QUE OUTRAS
EMPRESAS DO GRUPO POSSUAM PATRIMÔNIO PRÓPRIO, DISTINTO
DAQUELE DE TITULARIDADE DA EXECUTADA, QUE NÃO FAZ
PRESUMIR PELO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MERA
ILAÇÃO SUBJETIVA DA PARTE EXEQUENTE, CARENTE DE MAIOR
COMPROVAÇÃO. PEDIDO REJEITADO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2179017-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO - Decisão que julgou
procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada - Impossibilidade - Inexistência, nos autos, de indícios de
que haja desvio de finalidade ou confusão patrimonial - Hipótese de mera
ausência
de
bens
penhoráveis
-
Decisão
reformada.
Recurso
provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2209266-95.2020.8.26.0000; Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapira - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/10/2020; Data de Registro:
04/10/2020).
Agravo de instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer c/c
indenizatória. Decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada e determinou o prosseguimento da
execução em relação ao sócio remanescente. Insurgência. Ausência dos
requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica.
Hipóteses como a não localização de bens da executada passíveis de
penhora, a mudança de seu objeto social e seu encerramento irregular não
ensejam a desconsideração da sua personalidade jurídica, medida
excepcional que exige a gestão abusiva ou fraudulenta ou a confusão do seu
patrimônio com o de seus sócios. Alegações feitas neste agravo, relativas a
atos ilícitos da executada e sucessão por outra empresa, que devem ser
feitas, inicialmente, na primeira instância. Agravo não conhecido em parte e
não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086682-26.2020.8.26.0000; Relator
(a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019447-42.2020.8.26.0000 -Voto no 10862
9
de Jundiaí - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2020; Data de
Registro: 03/10/2020).
Agravo de instrumento - Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica - Pedido indeferido de plano - Insurgência - Ausência dos requisitos
autorizadores previstos no art. 50 do Código Civil - Exigência prevista no
art. 134, § 4o do CPC - Desvio de finalidade e confusão patrimonial - Não
demonstração - Mera ausência de bens em nome da executada não é
suficiente para autorizar a pretensão - Precedentes indeferimento correto -
Decisão mantida - Recurso desprovido.(TJSP; Agravo de Instrumento
2179958-14.2020.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020).
Portanto, é o caso de dar provimento ao recurso, modificando-se
a r. decisão atacada.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora